Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-91.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83,

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos previstos em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese dele não ter apresentado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, uma vez que, nos termos do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP, não reunirá condições pessoais mínimas de reinserção social.

Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando que se encontra cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando ostente bom comportamento carcerário, é inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de ele estar cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000002-91.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante REGINALDO DE
OLIVEIRA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000002-91.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto 23160
Agravo em Execução n. 0000002-91.2020 - Bauru
Agravante: REGINALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Livramento condicional Preenchimento do
requisito objetivo Reeducando que não apresenta comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto
Falta de requisito
subjetivo para o livramento condicional Entendimento do art.
131 da LEP e do art. 83, III, do CP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos
previstos em lei para a concessão do livramento condicional, é
inviável a concessão do benefício, na hipótese dele não ter
apresentado comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou
aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto, uma vez que, nos termos do art. 131 da LEP e do art. 83,
III, do CP, não reunirá condições pessoais mínimas de reinserção
social.
Execução Penal Livramento condicional Reeducando que se
encontra cumprindo pena em regime fechado Impossibilidade de
progressão por salto Necessidade de vivenciar primeiramente o
regime intermediário para a aferição do preenchimento do
requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando ostente bom comportamento carcerário, é
inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de ele
estar cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que,
de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável
a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas
indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse
contexto,
deve
ele
vivenciar
primeiramente
o
regime
intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social,
para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime
aberto ou, então, do livramento condicional.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000002-91.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r. decisão
de fls. 27/28, da lavra do MM. Juiz Leandro Eburneo Laposta, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru (“DEECRIM 3a RAJ”) que, nos autos
da execução n. 0001643-74.2017.8.26.0041, indeferiu o pedido do agravante para
concessão de livramento condicional em seu favor.
O agravante almeja a reforma do r. decisum, pleiteando a
reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício ao livramento
condicional, sob o argumento de que atende aos requisitos necessários.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida (fls. 36),
a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravante, primário, cumpre pena de 05 anos e 10
meses de reclusão pela prática do crime prevista no art. 157, § 2o, I, II e V
(duas vezes), c. c. art. 71, caput, todos do CP. O término de cumprimento
da reprimenda está previsto para 31 julho de 2021.
Conforme consta do boletim informativo (fls. 25), o
sentenciado possui falta disciplinar de natureza grave, com fim da
reabilitação previsto para apenas 04 de maio de 2020, o que gerou, em seu
Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário (fls. 22), a avaliação
de mau comportamento carcerário.
O sentenciado perpetrou, com efeito, três faltas
disciplinares no decorrer da reprimenda, duas delas de gravidade média, a
primeira em 24 de julho de 2016, por displicência, e a segunda por
inconveniência, em 26 de maio de 2017; a mais recente delas, uma falta
disciplinar de natureza grave por desrespeito e subversão a ordem e
disciplina, ocorreu, por fim, em 04 de abril de 2019.
Cumpre salientar, primeiramente, que a prática das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000002-91.2020.8.26.0026 -Voto no
4
referidas faltas graves, por si só, ao ver desta Col. 9a Câmara Criminal, já
afastaria a possibilidade de concessão de livramento condicional, por falta
de requisito objetivo.
O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe
consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de natureza
processual.
Administrativamente, o reeducando estará sujeito às
sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a serem
consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do mesmo
diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c) suspensão
ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em local
adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime disciplinar
diferenciado.
A prática de falta grave pode representar, ainda, marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional, não mais
subsistindo questionamentos a esse respeito no âmbito da Jurisprudência,
tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentado o seguinte
entendimento:
Embargos de divergência em Recurso Especial Execução
Penal Falta disciplinar grave Interrupção do prazo para
concessão de benefícios, entre eles a progressão de regime,
exceto livramento condicional e comutação das penas

Precedentes do STJ e STF
Embargos providos para
assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além de
nova fixação da data-base para concessão de benefícios, exceto
livramento condicional e comutação da pena; se assim não fosse,
ao custodiado em regime fechado que comete falta grave não se
aplicaria sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo
ao cometimento de infrações no decorrer da execução. [...]
5. Embargos providos para assentar que a prática de falta grave
representa marco interruptivo para obtenção de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000002-91.2020.8.26.0026 -Voto no
5
regime prisional.1
No
que
concerne
ao
benefício
do
livramento
condicional, cumpre observar que o mesmo Superior Tribunal de Justiça
teria pacificado entendimento no sentido de que a falta grave tampouco
interromperia o prazo para obtenção de livramento condicional, tendo
inclusive editado o Enunciado n. 441 de sua Súmula de Jurisprudência.
O Colendo Supremo Tribunal Federal passou, contudo,
a decidir reiteradamente no sentido de que a interrupção do lapso para a
obtenção de benefícios pela prática de falta grave deveria incidir não
apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também
naqueles que objetivem a obtenção de livramento condicional, na medida
em que a concessão deste pressupõe necessariamente a existência de
comportamento satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução
da pena:
Livramento condicional Falta grave na execução da pena
Art. 83, inciso III, do CP
“Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a
execução da pena para chegar-se ao livramento condicional -
inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova contagem do
período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.2
A interrupção do lapso temporal pela prática de falta
grave se aplica, pois, igualmente ao livramento condicional. Aludido
entendimento veio a ser pacificado também nesta 9a Câmara Criminal,
cujas decisões destacam ser esta inclusive a opção mais razoável, lógica e
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção. Brasília,
início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos. Revista Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
01
junho
2012.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=201001585670&
SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 26
Out. 2015.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 100062/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. 1a Turma. Brasília, 20 de abril de 2010, votação unânime. Diário da Justiça
Eletrônico-081.
07
Maio
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610589>. Acesso em: 26
Out. 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000002-91.2020.8.26.0026 -Voto no
6
consentânea com a ideia de individualização da pena.
Tendo o cumprimento do requisito objetivo sido,
contudo, reconhecido pelo Juiz a quo, bem como não tendo havido
impugnação recursal por parte da Acusação sob tal aspecto,
lamentavelmente nada pode ser feito no presente momento processual, sob
pena de reformatio in pejus.
De todo modo, fato é que o sentenciado não cumpriu o
requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, nos
termos do art. 83, III, do CP, de acordo com o qual é necessário estar
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”,
além de “bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto”.
Ora, é evidente que, em se tratando de reeducando que
cometeu três faltas disciplinares, sendo a mais recente de natureza grave,
não restou comprovado comportamento satisfatório durante a execução da
pena.
Em resumo, ainda que o reeducando tivesse preenchido
os requisitos objetivos previstos em lei para a concessão do livramento
condicional, seria de qualquer modo inviável a concessão do benefício, eis
que ele realmente não apresentou comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Nos termos do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP,
não reúne ele, pois, condições pessoais mínimas de reinserção social.
Ressalte-se igualmente que, pelo que se infere dos
autos, ele ainda se encontrava em regime fechado. Acontece que, mesmo
se o reeducando ostentasse bom comportamento carcerário, o que frise-
se não é o caso, seria inviável a concessão de livramento condicional, na
hipótese de ele estar cumprindo pena em regime fechado.
É importante frisar que, de acordo com a sistemática da
execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000002-91.2020.8.26.0026 -Voto no
7
reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer
benesses.
Nesse contexto, espera-se que, oportunamente, ele
vivencie primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar
gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à
concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.
Não se cogita de ofensa ao art. 83 do CP, impondo-se,
com efeito, no caso concreto, maior cautela na concessão do benefício, eis
que o reeducando sequer foi progredido ao sistema prisional intermediário.
Não há, assim, elementos mínimos para avaliar se já
houve ou não eventual assimilação da terapia prisional pelo detento, o que
é essencial para sua reinserção social.
Assim,
conquanto
a
passagem
pelo
regime
intermediário não seja, em si, uma exigência prevista em lei para a
concessão do benefício, fato é que seria precipitado mesmo, ao menos por
ora, a concessão do livramento condicional, cujo indeferimento por parte do
MM. Juiz singular mostrou-se acertado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de REGINALDO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, restando, pois, mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator